Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A FALSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.
2. No caso dos autos, verifica-se que o apelante contratou empréstimos cujos valores foram disponibilizados em sua conta bancária e, além disso, efetivou a transferência bancária de montante em nome de falsários que deram causa ao engodo da falsa portabilidade, sem nenhuma cautela. Uma vez que a instituição financeira apelada realizou o pagamento dos contratos impugnados, não sendo negado pelo apelante que percebeu os valores atinentes a três negócios jurídicos diversos, mas apresentando controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência do banco na fraude alegada. Nesse contexto, ainda que o apelante tenha sido vítima de estelionato, as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno da instituição financeira de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos.
3. Apelação cível da autora conhecida e desprovida.